Tribunal: CARF
Processo: 11330.000154/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2000
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO VOLUNTÁRIO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela unidade da administração tributária contra o Acórdão no 2202-009.237, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, que reconheceu a decadência do direito de lançamento das contribuições previdenciárias objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) no 37.093.961-1.
A embargante alega que a NFLD esteve incluída em parcelamentos especiais instituídos pelas Leis no 11.941/2009 e no 12.996/2014, resultando na desistência tácita do recurso voluntário antes da decisão do CARF, nos termos do art. 14, § 4o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 7/2013.
Diante disso, requer a anulação do acórdão embargado, com fundamento no art. 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF).
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em determinar se a adesão do contribuinte a parcelamento especial, antes do julgamento do recurso voluntário, configura desistência tácita, impedindo a análise do mérito pelo CARF e exigindo a anulação do acórdão embargado.

III. Razões de decidir
5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
6. O acórdão embargado não considerou a informação de que o débito estava incluído em parcelamentos especiais, implicando a desistência tácita do recurso voluntário antes da decisão do CARF, conforme o art. 14, § 4o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 7/2013.
7. O art. 78, §§ 2o e 3o, do RICARF dispõe que, havendo desistência do recurso antes da decisão, o acórdão pode ser anulado, revogado ou desfeito.
8. A jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício altera o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o Acórdão no 2202-009.237, reconhecendo a desistência tácita do recurso voluntário e, consequentemente, a perda do objeto do julgamento administrativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11330.000154/2007-61
ACÓRDÃO
2202-011.315 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
BHERING ADVOGADOS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2000
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. DESISTÊNCIA TÁCITA DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITOS
INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela unidade da administração tributária
contra o Acórdão no 2202-009.237, proferido pela 2a Turma Ordinária da
2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, que reconheceu a
decadência do direito de lançamento das contribuições previdenciárias
objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) no
37.093.961-1.
A embargante alega que a NFLD esteve incluída em parcelamentos
especiais instituídos pelas Leis no 11.941/2009 e no 12.996/2014,
resultando na desistência tácita do recurso voluntário antes da decisão do
CARF, nos termos do art. 14, § 4o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no
7/2013.
Diante disso, requer a anulação do acórdão embargado, com fundamento
no art. 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF).
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em determinar se a adesão do contribuinte a
parcelamento especial, antes do julgamento do recurso voluntário,
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.315 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000154/2007-61
2
configura desistência tácita, impedindo a análise do mérito pelo CARF e
exigindo a anulação do acórdão embargado.

III. Razões de decidir
5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração são cabíveis para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
6. O acórdão embargado não considerou a informação de que o débito
estava incluído em parcelamentos especiais, implicando a desistência tácita
do recurso voluntário antes da decisão do CARF, conforme o art. 14, § 4o,
da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 7/2013.
7. O art. 78, §§ 2o e 3o, do RICARF dispõe que, havendo desistência do
recurso antes da decisão, o acórdão pode ser anulado, revogado ou
desfeito.
8. A jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringentes aos
embargos de declaração em hipóteses excepcionais, quando a correção do
vício altera o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o
Acórdão no 2202-009.237, reconhecendo a desistência tácita do recurso
voluntário e, consequentemente, a perda do objeto do julgamento
administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes para anular o Acórdão no 2202-009.237,
reconhecendo a desistência tácita do recurso voluntário em decorrência do parcelamento do
débito, o que leva ao respectivo não conhecimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.315 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000154/2007-61
3
Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual a Conselheira Sônia Queiroz
Accioly, Presidente da 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, admitiu os presentes
embargos de declaração:

Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado pela unidade da
administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em
face de Acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
Do Acórdão Embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-
009.237 (e-fls. 1015 e ss), em sessão de julgamento em 4/10/2022, com as
seguintes ementas:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2000
DECADÊNCIA.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF
no
8.
A Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais
os artigos 45 e 46, da Lei no 8.212, de 1991, que tratam de prescrição e
decadência, razão pela qual deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos,
previsto no Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE.
SÚMULA
CARF
No
2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE AUDITORIA FISCAL. NULIDADE
INEXISTENTE.
SÚMULA
CARF
No
162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.315 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000154/2007-61
4
administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE VERIFICAÇÃO DA FALTA. SÚMULA CARF No 6.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. Súmula CARF no 9.
A
decisão
foi
registrada
nos
seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades de
leis, e na parte conhecida, dar-lhe provimento.
Dos embargos de declaração
A unidade da administração tributária, ECOA/DEVAT, vinculada à 07a Região
Fiscal, por meio de Despacho de e-fl. 1029 informou que o crédito tributário
objeto do presente processo encontra-se parcelado, com consolidação em data
anterior ao julgamento.
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento nos arts. 65, § 1o, e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebe-se e
analisa-se a admissibilidade do Despacho como Embargos Inominados.
Da admissibilidade dos embargos inominados
- Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo titular da unidade da administração
tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art.
65, §1o, inciso V, c/c art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
Nos autos, não há prova de delegação de competência do titular da unidade ao
signatário do Despacho encaminhado, a fim de conferir legitimidade à
interposição dos embargos. Por essa razão, o recurso não poderia ser admitido.
Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade
processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo,
qualquer legitimado, inclusive esta Presidente, interpor embargos inominados,
analisa-se sua admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, c/c art. 66, caput,
ambos do Anexo II do RICARF.
- Do Despacho da Unidade Executora
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.315 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000154/2007-61
5
O despacho de encaminhamento de e-fl. 1029 aponta para a existência de
parcelamento do débito objeto do acórdão prolatado devolvendo o processo ao
CARF para análise, nos seguintes termos:
"Sirvo-me do presente para informar ao CARF que a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD no 37.093.961-1 esteve incluída no Parcelamento
Especial da Lei 11.941/2009 – RFB – Art. 1o no período de 26/07/2011 até
26/11/2014 conforme telas e extratos de fls. 1027.
Em consulta aos sistemas, verificamos que atualmente, o citado Debcad encontra-
se novamente parcelado. Conforme consulta de folha 1028, a NFLD 37.093.961-1
está incluída na consolidação do parcelamento Especial da Lei 12.996/2014 desde
07/09/2016."
Dessa forma, conforme art. 14, § 4o da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 7/2013,
ocorreu a desistência tácita do recurso voluntário em data anterior à decisão
proferida pelo CARF.
Diante do exposto, solicito ao CARF que avalie a aplicação dos §§ 2o e 3o do art.
78 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
ao presente processo, para anular/revogar ou desfazer o Acórdão no 2202-
009.237, se for o caso.
Consoante informação de e-fls. 1027 a 1028, o contribuinte havia solicitado o
parcelamento dos débitos em questão, resultando em desistência do contencioso
administrativo.
Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria
outro.
Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a
alegação ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.

Diante do exposto, os embargos foram admitidos integralmente, com o objetivo de
corrigir a inexatidão material decorrente de lapso manifesto, possibilitando a prolação de um novo
acórdão.
Tendo em vista que o conselheiro relator do acórdão embargado não mais integra
esta turma de julgamento, os embargos foram distribuídos à minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.315 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000154/2007-61
6
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de
declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão no 2202-009.237,
proferido pela 2a Seção de Julgamento do CARF, que reconheceu a decadência do direito de
lançamento das contribuições previdenciárias objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (NFLD) no 37.093.961-1.
Nos embargos, a parte embargante alega que a NFLD esteve incluída em
parcelamentos especiais instituídos pelas Leis 11.941/2009 e 12.996/2014. Em razão disso,
sustenta que ocorreu a desistência tácita do recurso voluntário antes da decisão do CARF, nos
termos do art. 14, § 4o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 7/2013. Diante dessa alegação, requer
a anulação, revogação ou desfazimento do acórdão embargado, com fundamento no art. 78, §§ 2o
e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF).
A decisão embargada analisou a decadência do crédito tributário com base na
Súmula Vinculante no 8 do STF e no entendimento do STJ sobre contagem de prazos. Contudo, não
tratou expressamente dos efeitos do parcelamento sobre a desistência tácita do recurso, uma vez
que essa questão não foi levantada durante o julgamento.
Dessa forma, os embargos buscam o reconhecimento da desistência tácita e a
consequente anulação do acórdão, mas não apontam expressamente a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
O embargante alega a ocorrência de erro material no Acórdão no 2202-009.237,
proferido pelo CARF, ao deixar de considerar que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD no 37.093.961-1) esteve incluída em parcelamentos especiais instituídos pelas Leis
11.941/2009 e 12.996/2014. Segundo o embargante, a adesão ao parcelamento implicou
desistência tácita do recurso voluntário, nos termos do art. 14, § 4o da Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 7/2013, tornando indevida a análise do mérito da controvérsia pelo CARF.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso
concreto, verifica-se que o acórdão embargado não considerou a informação de que o débito
estava incluído em parcelamentos especiais, circunstância que acarretou a desistência tácita do
recurso voluntário antes da decisão do CARF.
O art. 78, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) prevê que, em casos
de desistência do recurso antes da decisão, o acórdão pode ser anulado, revogado ou desfeito.
Dessa forma, reconhecendo o erro material apontado pelo embargante, impõe-se a anulação da
decisão proferida no Recurso Voluntário, com o consequente reconhecimento da desistência
tácita do recurso e da perda do objeto do julgamento administrativo.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.315 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000154/2007-61
7
Cabe destacar que, excepcionalmente, a jurisprudência admite a atribuição de
efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção do vício altera o resultado do
julgamento. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Em
hipóteses excepcionais, a jurisprudência admite que lhes sejam emprestados efeitos
infringentes." (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.702/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes
para anular o Acórdão no 2202-009.237, reconhecendo a desistência tácita do recurso voluntário
em decorrência do parcelamento do débito, o que leva ao respectivo não conhecimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 1044
DF CARF MF
Original